Tribunal: TJSP
Processo: 1001521-83.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, NULIDADE DE CLÁUSULAS C.C. PERDAS E DANOS. Sentença de parcial procedência.
PRELIMINAR. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. As partes entabularam contrato de representação comercial, de forma que, caso entendam pela ilegalidade de alguma cláusula contrária à legislação especial, evidente interesse e legitimidade.
PRESCRIÇÃO. Reconhecimento quanto à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, NULIDADE DE CLÁUSULAS C.C. PERDAS E DANOS. Sentença de parcial procedência.
PRELIMINAR. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. As partes entabularam contrato de representação comercial, de forma que, caso entendam pela ilegalidade de alguma cláusula contrária à legislação especial, evidente interesse e legitimidade.
PRESCRIÇÃO. Reconhecimento quanto à cobrança dos valores pagos a menor anteriormente a 7/2/2014. Adoção da teoria actio nata. O termo inicial do lapso prescricional é a data de cada pagamento realizado a menor. Precedentes do STJ e desta Corte Bandeirante. Prazo quinquenal. Por outro lado, não configurada a prescrição do direito de cobrança da indenização prevista na Lei da Representação Comercial, art. 27, j), hipótese em que o prazo quinquenal começa a correr da data da rescisão contratual.
MÉRITO. Manutenção da indenização do art. 27, j), em razão da rescisão contratual sem justa causa. Afastamento da multa prevista no art. 34 , por ausência de pedido expresso. Julgamento extra petita.
DESPESAS, CUSTAS E HONORÁRIOS. Sucumbência recíproca, com divisão das despesas, custas e pagamento da verba honorária fixada, nos termos do CPC, art. 85, § 11, em 13% do valor da condenação ao patrono da parte contrária, vedada a compensação.
PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001521-83.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante REICHHOLD DO BRASIL LTDA, é apelado WASHIGTON LUIZ
DOS SANTOS ME.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelidas as preliminares,
deram parcial provimento ao recuso.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
ABRÃO
(Presidente
sem
voto),
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001521-83.2019.8.26.0361 -Voto no 15440
2
Apelação Cível no 1001521-83.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Juízo de Origem: 4a Vara Cível
Apelante: Reichhold do Brasil Ltda
Apelado: Washington Luiz dos Santos Me
Magistrado Sentenciante: Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito
VOTO no 15440
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL,
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
C.C.
PERDAS E DANOS. Sentença de parcial procedência.
PRELIMINAR. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. As partes
entabularam contrato de representação comercial, de forma
que, caso entendam pela ilegalidade de alguma cláusula
contrária à legislação especial, evidente interesse e legitimidade.
PRESCRIÇÃO. Reconhecimento quanto à cobrança dos
valores pagos a menor anteriormente a 7/2/2014. Adoção da
teoria actio nata. O termo inicial do lapso prescricional é a
data de cada pagamento realizado a menor. Precedentes do
STJ e desta Corte Bandeirante. Prazo quinquenal. Por outro
lado, não configurada a prescrição do direito de cobrança da
indenização prevista na Lei da Representação Comercial, art.
27, j), hipótese em que o prazo quinquenal começa a correr da
data da rescisão contratual.
MÉRITO. Manutenção da indenização do art. 27, j), em razão
da rescisão contratual sem justa causa. Afastamento da multa
prevista no art. 34 , por ausência de pedido expresso.
Julgamento extra petita.
DESPESAS, CUSTAS E HONORÁRIOS. Sucumbência
recíproca, com divisão das despesas, custas e pagamento da
verba honorária fixada, nos termos do CPC, art. 85, § 11, em
13% do valor da condenação ao patrono da parte contrária,
vedada a compensação.
PARCIAL PROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001521-83.2019.8.26.0361 -Voto no 15440
3
Trata-se de apelação interposta por Reichhold do
Brasil Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de
Mogi das Cruzes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação
declaratória de resolução contratual e nulidade de cláusulas c.c. perdas e
danos promovida por Washington Luiz dos Santos Me, para condenar “a
parte ré ao pagamento da quantia relativa aos valores de comissão da
representação comercial, descontados, que serão apurados em liquidação, e
cuja base de cálculo será efetuada sobre o valor total das mercadorias,
desde o início do contrato firmado entre as partes, sem abatimento de
tributos e frete, e sobre os quais incidirão também correção monetária pelos
índices da tabela prática desde a citação, acrescida de juros de mora, a
serem calculados pela taxa selic, nos termos do art. 406 do Código Civil c.c
com o Código Tributário, art. 161, §1°. A parte ré também pagará ao autor
os valores relativos a indenização de 1/12 avos, no total da retribuição
auferida no período, durante todo o curso da relação material contratual
estabelecida, sobre os quais incidirão igualmente correção monetária pelos
índices da tabela prática desde a citação, acrescida de juros de mora, a
serem calculados pela taxa selic, nos termos do art. 406 do Código Civil c.c
com o Código Tributário, art. 161, §1° a partir da citação. Da mesma
forma, e por fim, devido também a multa prevista no art. 34 da Lei no
4.886/65, com alterações da Lei 8420/92 e 12246/10, com os mesmos
índices de correção e juros supracitados. Sucumbente em maior parte,
condeno ainda a parte ré em custas e honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação” (fls. 1.187).
Preliminarmente, pugna pela nulidade do feito, por
ilegitimidade ativa, bem como prescrição do direito de cobrar a diferença
das comissões decorrentes de vendas realizadas entre 2003 até agosto de
2013. No mérito, reversão do julgado, alegando a força vinculante dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001521-83.2019.8.26.0361 -Voto no 15440
4
contratos, afastamento da indenização prevista na Lei no 4.865/65, art. 27, j),
bem como da multa do art. 34.
Recurso tempestivo e preparado.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir
O apelado firmou contrato de representação comercial
com a empresa apelante, de tal sorte que, caso não concorde, em tese, com
alguma cláusula, óbvio seu interesse em obter tutela jurisdicional.
A questão atinente à prescrição será analisada junto com
o mérito.
As partes firmaram contrato, no qual o autor, ora
apelado, se constitui representante comercial, para a venda de produtos da
empresa ré, ora, apelante, devendo esta retribuir ao autor, a título de
comissão, percentual sobre as vendas realizadas.
O autor impugnou a cláusula contratual que definiu o
critério de apuração dos valores das comissões devidas e, em consequência,
o pagamento das diferenças das comissão, sob o argumento de que a base de
cálculo deve ser o valor bruto da nota fiscal, sem descontos, além de
requerer o pagamento da verba indenizatória em razão da rescisão unilateral
do contrato.
Prescrição.
Faz-se necessário diferenciar as duas situações
existentes no caso: i) pedido de pagamento das comissões pagas a menor e
ii) indenização devida pela rescisão unilateral.
A Lei no 4.886/65, que regulamenta a representação
comercial, estabelece no art. 44, parágrafo único, que “Prescreve em cinco
anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001521-83.2019.8.26.0361 -Voto no 15440
5
é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei”.
O termo inicial, em relação aos pagamentos das
comissões realizados a menor, deve ser contada mês a mês a partir do não
pagamento; por outro lado, no tocante à indenização, parte-se da data da
rescisão contratual.
Nesse sentido, é o entendimento pacificado do C. STJ:
“EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA.
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO.
PRESCRIÇÃO. NÃO INTERFERÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 15/02/2006.
Recurso especial interposto em 11/11/2013 e atribuído a este gabinete em
25/08/2016. 2. O agravo interposto contra decisão denegatória de
processamento de recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido. Súmula 182/STJ. 3.
O propósito do recurso especial é determinar se, à luz do art. 27, "j", da
Lei 4.886/65, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa
causa deve incluir os valores percebidos durante toda a vigência do
contrato de representação comercial ou se deve ser limitada ao quinquênio
anterior à rescisão, devido à prescrição quinquenal (art. 44, parágrafo
único, da Lei 4.886/65). 4. O direito e a pretensão de receber verbas
rescisórias (arts. 27, "j”, e 34 da Lei 4.886/65) nascem com a resolução
injustificada do contrato de representação comercial. 5. É quinquenal a
prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por
quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do
art. 44 da Lei 4.886/65. 6. Conforme precedentes desta Corte, contudo,
essa regra prescricional não interfere na forma de cálculo da indenização
estipulada no art. 27, 'j', da Lei 4.886/65 (REsp 1.085.903/RS, Terceira
Turma, julgado em 20/08/2009, DJe 30/11/2009). 7. Na hipótese, nos
termos do art. 27, "j", da Lei 4.886/65, até o termo final do prazo
prescricional, a base de cálculo da indenização para rescisão
injustificada permanece a mesma, qual seja, a integralidade da
retribuição auferida durante o tempo em que a recorrente exerceu a
representação comercial em nome da recorrida. 8. Agravo em recurso
especial não conhecido. 9. Recurso especial conhecido e provido” (3a
Turma, REsp. no 1469119/MG Ministra. Nancy Andrighi, j. 23/5/2017
grifado).
Para melhor entendimento da controvérsia, traz-se à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001521-83.2019.8.26.0361 -Voto no 15440
6
baila excerto do referido acórdão:
“O propósito do recurso especial é determinar se, à luz
do art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, a base de cálculo da indenização por
rescisão sem justa causa deve incluir os valores percebidos durante toda a
vigência do contrato de representação comercial ou se deve ser limitada ao
quinquênio anterior à rescisão, devido à prescrição quinquenal (art. 44,
parágrafo único, da Lei 4.886/65). O direito e a pretensão de receber
verbas rescisórias nascem com a resolução injustificada do contrato de
representação comercial, fato que, na hipótese dos autos, ocorreu em abril
de 2005. A ação, por sua vez, foi ajuizada meses depois, em 15/02/2006, não
ocorrendo prescrição de exigibilidade das verbas rescisórias. De fato, a
indenização devida com amparo no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65 tem por
base o 'total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação'. Rubens Requião assevera que as comissões pagas,
compensadas ou apenas creditadas 'formarão a base de cálculo da
indenização, mesmo que extintas (...) Comissão paga não se perde por
prescrição, muito menos para efeito do cálculo da indenização. Na verdade,
o legislador não limitou o prazo que servirá de base para o cálculo da
indenização (...)' (Rubens Requião. Do Representante Comercial. Rio de
Janeiro: Forense, 2005, p. 295). O disposto no parágrafo único do art. 44
da Lei 4.886/65, por sua vez, não afeta a base de cálculo do valor da
indenização por rescisão sem justa causa e, assim, não afasta da base que
formará o valor da indenização as comissões recebidas ou creditadas em
favor do representante há mais de 5 (cinco) anos, contados da rescisão
contratual. Em realidade, segundo a jurisprudência deste STJ, incide a
prescrição quinquenal sobre as comissões não pagas, não reclamadas ou
pagas a menor, cujo prazo se inicia a parte da data em que ocorre o
inadimplemento. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a
menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, faz
surgir para o representante comercial o direito de obter a devida
reparação. Consequentemente, em tese, valores eventualmente prescritos
não integrariam a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa
causa. Deve-se atentar, assim, para a existência de dois fenômenos
jurídicos diversos. O primeiro envolve a indenização por rescisão sem justa
causa e a fórmula de seu cálculo, enquanto o segundo diz respeito à
prescrição quinquenal de comissões ou outros direitos. Conforme já
julgado por esta Corte Superior, 'a regra prescricional não interfere na
forma de cálculo da indenização estipulada no art. 27, 'j', da Lei 4.886/65,
pois, embora ela tenha por base o 'total da retribuição auferida durante o
tempo em que exerceu a representação', isso não significa dizer que, no
passado, já havia algum direito à indenização e que ele era exigível' (REsp
1.085.903/RS, Terceira Turma, julgado em 20/08/2009, DJe 30/11/2009)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001521-83.2019.8.26.0361 -Voto no 15440
7
(grifado).
E, também este Tribunal: “COBRANÇA. DIFERENÇA
DE COMISSÕES DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E INDENIZAÇÃO
RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO. PONTOS CONTROVERTIDOS. 1. A autora
busca o pagamento de diferenças de comissões de representação comercial
pagas pela ré e o reconhecimento da rescisão da avença por culta da
representada, lhe gerando direito de indenizações rescisórias. 2. O prazo
prescricional quinquenal previsto na lei 4.886/65 tem como termo inicial,
nos casos de pretensão de recebimento de diferenças sobre comissões
pagas a menor, a violação mensal do direito do representante ao
recebimento integral da comissão; nos casos de cobrança de verba
indenizatória em razão de rescisão contratual imotivada, o prazo
prescricional começa a correr do fim da avença. Princípio da “actio nata”.
3. Dentre as causas para a rescisão a autora indica o repasse de clientes de
sua carteira para outro representante pela ré. Enquanto a demandada se
defende dizendo que tal repasse se deu em razão da desídia da
representante no cumprimento das obrigações de visitar periodicamente e
dar assistência a tais clientes. 4. Como há controvérsia acerca da causa
para a retirada de clientes da carteira da autora, correta sua fixação como
ponto sobre o qual deverão ser produzidas provas. Recurso não provido”
(14a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2271051-
92.2019.8.26.0000, Rel. Melo Colombi, j. 12/2/2020 grifado).
No caso, a ação foi ajuizada aos 7/2/2019, de forma que,
consideradas mês a mês, está prescrita a cobrança dos valores anteriores a
7/2/2014.
Por outro lado, quanto à cobrança da verba
indenizatória, o lapso temporal começa a correr da data da rescisão, in casu,
17/9/2018, de tal sorte que não há que se falar em prescrição.
Importante consignar que, a despeito do reconhecimento
da prescrição do direito de cobrar as comissões pagas a menor anteriores a
7/2/2014, a base de cálculo do valor indenizável permanece o mesmo, nos
termos da Lei Especial, art. 27, j), como asseverado nos julgados
supracitados.
No mais, a irresignação diz respeito à base de cálculo
para aferimento do valor devido a título de comissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001521-83.2019.8.26.0361 -Voto no 15440
8
Neste particular, o contrato celebrado, na clausula 6a,
estipula que: “O Representante receberá uma comissão de 2% (dois por
cento) aplicável sobre o preço bruto dos produtos conforme constante da
Nota fiscal da Representanda, deduzidos o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e eventuais créditos, devoluções, fretes e ouros
descontos aplicáveis, nos termos deste contrato e Legislação Pertinente
(...)”.
Referida cláusula foi alterada no 2o aditamento, para
deduzir também ICMS, PIS e COFINS (fls. 78).
Por sua vez, a Lei no 4.886/65, art. 32, § 4o estabelece
que: “As comissões deverão ser calculadas pelo valor total das
mercadorias”, de tal sorte que ilegal o desconto previsto na cláusula 6a.
A
este
teor,
confira-se:
“COMERCIAL.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO. LEI No 8.420/1992, ART.
32, § 4o. BASE DE CÁLCULO. IPI. INCLUSÃO. PREÇO FINAL DO
PRODUTO. 1 - Nos termos do artigo 32, § 4o, da Lei no 8.420, de 8 de maio
de 1992, que introduziu modificações na Lei n. 4.886, de 9 de dezembro de
1965, diploma que regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos, 'as comissões deverão ser calculadas pelo valor total das
mercadorias'. 2 - A melhor interpretação a ser conferida ao aludido
dispositivo é no sentido de que a comissão deve ser calculada com base no
preço da mercadoria no momento da venda intermediada pelo
representante, o que corresponde ao valor total do produto até essa fase da
comercialização. 3 - Sendo o IPI imposto indireto, assim como outros
tributos que integram a composição do preço da mercadoria na saída do
estabelecimento industrial e comportam repasse pela sociedade empresária
industrial representada aos adquirentes, não poderá ser abatido da base de
cálculo da respectiva comissão devida ao representante comercial que
intermediou a operação mercantil. 4 - Recurso especial a que se nega
provimento” (4a turma, REsp no 756.115/MG, rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, rel. para acórdão Ministro - Raul Araújo, j. 5/10/2010 - grifado).
Outrossim, mantém-se a indenização em razão da
resolução unilateral do contrato, notadamente porque não comprovado o
abandono da prestação do serviço por parte do apelado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001521-83.2019.8.26.0361 -Voto no 15440
9
Com base na Lei da Representação Comercial, art. 27,
j), o valor corresponde a 1/12 do total da retribuição auferida pelo apelado
durante todo o contrato.
De outra banda, realmente, como sustentado, é caso de
alijamento da multa prevista na Lei no 4.886/65, art. 34 (ausência de aviso
prévio), pois referido pedido não foi deduzido na peça inicial, nem em
qualquer outra fase processual, caracterizando-se julgamento extra petita.
Em razão da reversão em parte do jugado, de rigor o
reconhecimento da sucumbência recíproca, dividindo-se as despesas e custas
processuais entre as partes (CPC, art. 86). Quanto aos honorários, cada parte
arcará com o pagamento ao patrono da parte contrária, em montante fixado,
agora, em 13% do valor da condenação, já respeitado o disposto no CPC, art.
85, § 11, vedada a compensação.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o.
Assim, é caso de parcial provimento, para reconhecer a
prescrição quanto às comissões pagas a menor anteriores a 7/2/2014, bem
como afastar a indenização prevista na Lei 4.868/65, art. 34.
Diante do exposto, repelidas as preliminares, dá-se
parcial provimento ao recuso.
EDUARDO ABDALLA
Relator